Tribunal: TJMT
Processo: 1002402-06.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002402-06.2024.8.11.0037.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: BANCO BMG S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LURDES MONGELLI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa:: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência de relação contratual válida e condenou a parte ré à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é competente para julgar a demanda, diante da alegação de complexidade do caso; e (ii) determinar se a necessidade de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura no contrato descaracteriza a competência do Juizado Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Juizado Especial Cível não possui competência para processar e julgar causas de maior complexidade, conforme estabelecido no artigo 3o da Lei no 9.099/95, que visa a tramitação célere e simplificada de litígios.
A análise da validade do contrato em questão requer perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura, uma vez que a parte autora alega que a assinatura constante no documento não lhe pertence.
A realização de perícia técnica se mostra incompatível com os princípios de simplicidade, informalidade e celeridade que orientam o procedimento nos Juizados Especiais, caracterizando a incompetência absoluta do Juizado para julgar a presente demanda.
Jurisprudência do Tribunal de Justiça local reconhece a necessidade de perícia em casos de alegação de fraude documental, o que inviabiliza o processamento da causa no Juizado Especial, conforme precedente citado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Feito julgado extinto sem resolução do mérito, por complexidade da causa, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.
Tese de julgamento:
A competência do Juizado Especial Cível é afastada em demandas que exigem perícia técnica para a correta resolução do litígio, caracterizando a complexidade da causa.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 3o, caput, e art. 51, II; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado no 1001315-14.2021.8.11.0039, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, julgado em 12/12/2023, publicado no DJE em 14/12/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002402-06.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE LURDES MONGELLI - CPF: 079.800.271-91 (RECORRIDO), MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - CPF: 009.687.581-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024